Tribunal: TJBA
Processo: 8000893-68.2018.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

APELAÇÃO CÍVEL n.
8000893-68.2018.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: GARDENIA NUNES DE FREITAS

Advogado(s)
:
FRANCES VIDAL DE FREITAS, THIAGO VASCONCELOS PEREIRA

EMBARGADO: MARIVALDO PEREIRA DA CUNHA

Advogado(s)
:
ALVARO AUGUSTO DINIZ QUEIROZ CARVALHO, LAILLA SANTOS SILVA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À IMPUGNAÇÃO DE ORÇAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Gardenia Nunes de Freitas contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a condenação ao pagamento de R$ 6.765,00 a título de indenização por danos materiais. A embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao afirmar que não houve impugnação específica ao orçamento apresentado pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar adequadamente a impugnação formulada pela embargante ao orçamento apresentado pelo autor na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da impugnação ao orçamento, consignando que a embargante não apresentou orçamento alternativo nem prova técnica apta a infirmar os valores indicados pelo autor.

4. O julgado analisou todos os argumentos da embargante, incluindo a alegação de que ofereceu reparar o dano através de seu pedreiro, a suposta fragilidade do orçamento e a inclusão de materiais supostamente desnecessários, concluindo de forma fundamentada pela manutenção da condenação.

5. O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

6. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte, bastando a manifestação fundamentada sobre as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

7. O inconformismo com a conclusão desfavorável não configura omissão para fins de oposição de embargos de declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes à solução da controvérsia, ainda que a conclusão seja desfavorável à parte.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada e decidida, configurando o inconformismo com o resultado mero intuito protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II; 1.022; 1.025; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, 0705977-44.2020.8.07.0006, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6ª Turma Cível, j. 08.09.2021; TJ-SP, Apelação Cível 1000422-05.2024.8.26.0361, Rel. Des. Ana Luiza Villa Nova, 25ª Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º8000893-68.2018.8.05.0110, em que figuram como embargante GARDENIA NUNES DE FREITAS e embargado, MARIVALDO PEREIRA DA CUNHA

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA